Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.815/13. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação do Ministério Público em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 2o, §2o e §4o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 11 (onze) dias-multa, à razão mínima legal.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: (i) a avaliação negativa da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do delito; (ii) aplicação, na primeira fase, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre os patamares mínimo e máximo de pena abstratamente cominada, com as modificações decorrentes do recrudescimento da pena.
III – Razões de decidir:
3. Possui maior grau de reprovabilidade a conduta daquele que resolve integrar organização criminosa conhecida a nível nacional e internacional, inclusive em decorrência da prática de crimes violentos, com forte arsenal bélico e poder financeiro, de modo a criar um estado paralelo e se tornar verdadeiro inimigo do Estado.
4. O réu não era mero “irmão” dos faccionados, mas todos exerciam funções especiais, com certa envergadura hierárquica, destacando-se pelo empenho e dedicação com a “causa” da organização criminosa, justificando a valoração negativa da culpabilidade.
5. Reprovável a conduta social do agente que passa a integrar o Primeiro Comando da Capital, aderindo consciente e voluntariamente às regras de seu estatuto, dentre elas a proibição de desenvolver atividades lícitas, dedicando-se exclusivamente à prática de crimes (“o crime fortalece o crime”).
6. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o agente que se facciona, o faz com a consciência de que se empenhará em benefício dos “irmãos” que estão presos, aumentando a força e capacidade de atuação da organização criminosa nos presídios. Ademais, as práticas criminosas dos integrantes da organização são cada vez mais especializadas e habilidosas, contando até mesmo com a cooptação de advogados e familiares para colaborarem com a comunicação e disseminação das ordens emanadas de dentro dos presídios.
7. As consequências do crime extrapolam o tipo, pois a prática de diversos crimes de elevada gravidade, como homicídios (até mesmo em contexto de guerras de facções), tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, excede em muito aquelas inerentes ao tipo penal, e vão além do mero perigo abstrato necessário à consumação do crime de organização criminosa. Precedente.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV - Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.